Tribunal: TJSP
Processo: 1015301-39.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS/DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) – Pretensão de reconhecimento ao recolhimento somente a partir do exercício de 2023 - Denegação da ordem na origem - Pleito pelo afastamento da cobrança do ICMS/Difal para o exercício de 2022 - Vácuo legislativo existente entre a LC no 87/96 (Lei Kandir) e a LC no 190/22 - Incidência do princípio da anterioridade geral e

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS/DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) – Pretensão de reconhecimento ao recolhimento somente a partir do exercício de 2023 - Denegação da ordem na origem - Pleito pelo afastamento da cobrança do ICMS/Difal para o exercício de 2022 - Vácuo legislativo existente entre a LC no 87/96 (Lei Kandir) e a LC no 190/22 - Incidência do princípio da anterioridade geral e nonagesimal (art. 150, inc. III, "b" e "c" da CF) - Julgamento pelo STF das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 - Entendimento da Corte formulado no sentido de que a LC 190/22 apenas fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino) - Logo, não criou e nem majorou tributo - Desnecessário o respeito à anterioridade anual - Contudo, o art. 3o da LC no 190/22 prevê a anterioridade nonagesimal e exige que a cobrança só ocorra a partir do mês de abril do exercício fiscal de 2022, o que deve ser respeitado – Concessão parcial da segurança, reconhecendo-se a inexigibilidade do ICMS/Difal antes de decorridos 90 dias da publicação da LC 190/22 - Recurso parcialmente provido.